Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por P.F.G., A.C.F.J. e J.C.R. contra sentença que os condenou pelos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, do CP), extorsão mediante sequestro (art. 159, caput e § 1o, do CP), tortura (art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, II e III, da Lei n. 9.455/97) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, c/c § 1o, II, da Lei n. 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP). As defesas pleitearam absolvições por insuficiência de provas, consunção entre os delitos, reconhecimento de continuidade delitiva e revisão das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas judiciais são suficientes para manter as condenações pelos crimes de extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e tortura; (ii) estabelecer se o crime de tortura deve ser absorvido pela extorsão mediante sequestro; (iii) determinar se a conduta relativa à transferência bancária de valores configura lavagem de dinheiro; (iv) reavaliar as dosimetrias das penas aplicadas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro restam comprovadas por vasto conjunto probatório, incluindo laudos periciais, registros bancários e depoimento judicial de agente policial, sob o contraditório, confirmando as condutas violentas e a restrição de liberdade da vítima.
4. É legítima a valoração dos depoimentos policiais quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, revestidos de fé pública e de legitimidade.
5. Não há consunção entre extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, por se tratar de delitos autônomos com desígnios distintos e momentos de consumação independentes.
6. As agressões físicas e psíquicas excederam os limites dos delitos patrimoniais, configurando tortura, comprovada por laudo pericial e depoimentos, sendo possível o reconhecimento simultâneo da causa de aumento pelo sequestro (Lei n. 9.455/97, art. 1o, § 4o, III).
7. Inviável o reconhecimento do crime de lavagem de dinheiro, pois ausentes atos autônomos de ocultação ou dissimulação; a mera transferência bancária não configura o tipo penal, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
8. Correta a fixação das penas-base, consideradas as circunstâncias judiciais e agravantes. Inviável a continuidade delitiva entre extorsão e extorsão mediante sequestro, conforme precedentes do STJ.
9. Mantidos os regimes fechados e a negativa de substituição da pena, em razão da gravidade dos crimes e da reincidência de alguns réus.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos parcialmente providos.